Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente.
2. Os honorários de sucumbência, em regra, devem respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração providos.